Tribunal: TJMT
Processo: 0011080-88.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011080-88.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCON/MT. PENHORA DE ATIVOS ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. MULTA ADMINISTRATIVA POR NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. CONTROLE JUDICIAL RESTRITO À LEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal opostos em face da Execução Fiscal n. 0006995-40.2011.8.11.0041, aparelhada na CDA n. 2011618, no valor de R$ 8.792,65, oriunda de multa aplicada no Processo Administrativo PROCON/MT n. 0109-004.180-8, por não comparecimento do fornecedor à audiência designada. Pretende-se: (i) reconhecimento da nulidade da penhora por ter sido realizada antes de citação válida; (
ii
) declaração de nulidade da CDA por inobservância dos
arts
. 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80 e 202 do CTN; (
iii
) afastamento ou redução da multa por ausência de motivação, desproporcionalidade e suposto caráter confiscatório (
arts
. 55, § 4o, e 57 do CDC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a penhora realizada antes da citação válida do executado é nula; (
ii
) estabelecer se a CDA n. 2011618 atende aos requisitos formais dos
arts
. 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80 e 202 do CTN; (
iii
) verificar a legitimidade e proporcionalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT pelo não comparecimento à audiência, inclusive quanto à motivação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A penhora realizada antes de citação válida vulnera o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa (CF/1988, art. 5o, LIV e LV), bem como o princípio da menor onerosidade, não sendo convalidada pelo comparecimento espontâneo posterior; a jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece a nulidade da constrição prévia à citação (STJ,
AgInt
no
AREsp
1.034.483/DF; TJMT, N.U 1000411-14.2021.8.11.0000; N.U 1011577-14.2019.8.11.0000; N.U 1006285-82.2018.8.11.0000; STJ,
AgRg
no REsp 1.191.054/MG; REsp 1.648.430/SP).

4.
A CDA n. 2011618 evidencia, com suficiência, a origem, a natureza e o fundamento legal do crédito (multa administrativa do PROCON/MT por não comparecimento à audiência), contém identificação do processo administrativo (n. 0109-004.180-8), valor, e demais elementos legalmente exigidos, atendendo aos arts. 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80 e 202 do CTN, não incidindo a nulidade do art. 203 do CTN.

5. O PROCON, integrante do SNDC, possui competência para instaurar processo administrativo e aplicar sanções, inclusive por desobediência às suas determinações e convocações (CDC, art. 55, § 4o; Decreto Federal n. 2.181/1997, art. 33, I a III e § 2o); a decisão administrativa goza de presunção juris tantum de legitimidade e veracidade, incumbindo ao administrado demonstrar vícios, o que não ocorreu ante a ausência de juntada do procedimento administrativo completo.

6. O controle judicial incide sobre a legalidade, não sobre o mérito administrativo; ausente ilegalidade manifesta, não cabe reduzir a multa fixada com base nos critérios do art. 57 do CDC (gravidade, vantagem e condição econômica), entendimento reiterado por esta Corte (TJMT, N.U 1006620-75.2018.8.11.0041; N.U 1001335-43.2017.8.11.0007; N.U 1022944-04.2022.8.11.0041; N.U 1009082-77.2022.8.11.0004; N.U 1000220-22.2024.8.11.0013).

7. O valor da multa (R$ 8.792,65) mostra-se compatível com a natureza da infração e com a finalidade pedagógico-dissuasória da sanção, não se caracterizando como confiscatório, tampouco desproporcional, à luz do art. 57 do CDC e da jurisprudência desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento
: 1. A penhora de ativos realizada antes de citação válida do executado em execução fiscal é nula por violar o devido processo legal e o contraditório. 2. A CDA que explicita origem, natureza, fundamentos legais, valor e número do processo administrativo atende aos
arts
. 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80 e 202 do CTN, não se configurando nulidade. 3. O não comparecimento injustificado à audiência designada pelo PROCON autoriza a imposição de multa administrativa, presente a competência normativa e sancionatória do SNDC (CDC, art. 55, § 4o; Decreto n. 2.181/1997, art. 33, § 2o). 4. A dosimetria da multa aplicada pelo PROCON sujeita-se ao controle de legalidade, vedada a revisão judicial do mérito administrativo salvo ilegalidade manifesta, sendo incabível a redução quando observados os critérios do art. 57 do CDC.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n. 6.830/80, art. 2o, § 5o; CTN, arts. 202 e 203; CDC, arts. 55, § 4o, e 57; Decreto Federal n. 2.181/1997, art. 33, I a III e § 2o; Decreto Estadual n. 3.571/2004, art. 21; CPC, art. 487, I, e art. 85, § 3o, I; Lei n. 4.320/1964.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.034.483/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 30.03.2020,
DJe
01.04.2020; STJ,
AgRg
no REsp 1.191.054/MG, 2a Turma; STJ, REsp 1.648.430/SP; TJMT, N.U 1000411-14.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 08.08.2022, DJE 19.08.2022; TJMT, N.U 1011577-14.2019.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 03.05.2021, DJE 12.05.2021; TJMT, N.U 1006285-82.2018.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 06.09.2019, DJE 25.09.2019; TJMT, N.U 1006620-75.2018.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 08.05.2023, DJE 12.05.2023; TJMT, N.U 1001335-43.2017.8.11.0007, Rel. Des. Yale
Sabo
Mendes, j. 08.09.2021, DJE 17.09.2021; TJMT, N.U 1022944-04.2022.8.11.0041, Rel. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 26.03.2025, DJE 31.03.2025; TJMT, N.U 1009082-77.2022.8.11.0004, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 09.04.2025, DJE 15.04.2025; TJMT, N.U 1000220-22.2024.8.11.0013, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 02.04.2025, DJE 03.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
,
contra a
sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos d
os
Embargos à Execução Fiscal, opostos em face da Execução Fiscal n. 0006995-40.2011.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, tendo como objeto a cobrança do valor de R$ 8.792,65 (oito mil, setecentos e noventa e dois reais e sessenta e cinco centavos), consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 2011618.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta a nulidade da Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal subjacente, ao argumento de que ela não atende aos requisitos formais essenciais previstos nos artigos 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80 e 202 do Código Tributário Nacional
(CTN)
.

Aduz que os documentos constantes dos autos não permitem identificar, de forma clara e precisa, a origem, a natureza e o fundamento legal do crédito, impossibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, o que conduz à invalidade do título executivo e, por conseguinte, à nulidade da execução fiscal proposta. Destaca, ainda, que a omissão de qualquer dos requisitos legais acarreta nulidade insanável, conforme dispõe o art. 203 do CTN.

Assevera que a Certidão de Dívida Ativa que embasa a presente cobrança é deficiente, porquanto não explicita com exatidão o fato gerador da multa, tampouco apresenta fundamentação legal clara quanto à infração administrativa imputada, violando, desse modo, os princípios da publicidade, legalidade e motivação dos atos administrativos.

Afirma, ainda, que a multa administrativa imposta pelo PROCON decorre unicamente da ausência de comparecimento do Apelante a audiência administrativa, o que, por si só, não configura infração ao disposto no art. 55, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor
(CDC)
.

Acrescenta que, ainda que se admita a ocorrência de conduta omissiva, o Apelante não deixou de atender a demanda formulada pelo consumidor no processo administrativo respectivo.

Argumenta, outrossim, que o valor arbitrado a título de multa

apresenta nítido caráter confiscatório, ultrapassando o limite do razoável e do aceitável, sobretudo diante da natureza da suposta infração, de cunho meramente formal e sem qualquer dano efetivo ao consumidor. Invoca, nesse ponto, o art. 57 do CDC, que impõe à autoridade administrativa o dever de considerar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, o que, segundo o Apelante, não foi observado no caso concreto.

Ressalta que a ausência de motivação específica e adequada da sanção imposta compromete a validade do ato administrativo, na medida em que impede o controle judicial da legalidade do procedimento sancionador.

Com tais fundamentos, requer o provimento do Apelo interposto, para que seja reformada a sentença prolatada pelo Juízo singular.

Contra
rrazões
ofertada
s
pel
a parte apelada no id. 31
9061378
.

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado, o Banco Bradesco S.A. insurge-se contra a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, que rejeitou os embargos à execução por ele opostos.

Consta dos autos originários que o Município de Cáceres ajuizou a Execução Fiscal n. 0011080-88.2019.8.11.0041, com fundamento na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 2011618, no valor total de R$ 8.792,65 (oito mil, setecentos e noventa e dois reais e sessenta e cinco centavos). A referida CDA decorre de multa aplicada em procedimento administrativo tramitado no PROCON/MT, autuado sob o n. 0109-004.180-8, em razão do não comparecimento do Recorrente à audiência designada, tampouco tendo este apresentado justificativa para a ausência.

O Executado, Banco Bradesco S.A., opôs os presentes embargos à execução, alegando, em síntese: (i) a nulidade da execução por ausência de citação válida; (
ii
) a invalidade da CDA, por inobservância aos requisitos legais previstos no art. 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80 e no art. 202 do Código Tributário Nacional; (
iii
) que a multa administrativa imposta pelo PROCON, fundada no não comparecimento à audiência, carece de base legal, revela-se desproporcional, desmotivada e revestida de caráter confiscatório. Assim, pugna pela declaração de nulidade da CDA ou, subsidiariamente, pela redução do valor da penalidade imposta.

A
pós regular trâmite do feito, o Juízo de primeiro grau prolatou sentença satisfativa
, cuja parte dispositiva estabeleceu o seguinte:

“[...]
Do Dispositivo

POSTO ISSO, e pelo mais que consta dos autos JULGO IMPROCEDENTE, com resolução de mérito, os pleitos da presente Ação de Embargos à Execução Fiscal proposta por BANCO BRADESCO S/A em face do ESTADO DE MATO GROSSO
, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC, ratificando a validade, exigibilidade, liquidez e certeza da CDA 2011618.

Custas processuais quitadas previamente.

CONDENO
o Embargante no pagamento da verba honorária que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §3o, I do CPC.

Traslade-se para os autos da Execução Fiscal no 0006995-40.2011.8.11.0041 cópia da sentença prolatada neste feito.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque não se amolda a nenhuma das hipóteses versadas no art. 496 do CPC
”
.

D
a sentença,
o
Banco Bradesco S.A.

aviou o presente Recurso de Apelação Cível,
que
se passa à análise.

Da nulidade da penhora.

A parte apelante sustenta a nulidade do ato de penhora realizado nos autos, ao argumento de que esta foi efetivado antes da concretização de sua citação válida.

Nesse caso, é necessário frisar que a citação é ato imprescindível à validade do processo, pois diretamente relacionada às garantias do devido processo legal, ampla defesa e contraditório (art. 5o, incisos LIV e LV da CF/88) e a Carta Magna
é taxativa no sentido de que ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal (art. 5o, LIV).

Entendo que qualquer constrição patrimonial, à exceção das hipóteses expressamente previstas na lei (arresto e sequestro), deve ser precedida do contraditório e ampla defesa, situação que não pode ser suprida com o comparecimento tardio da parte ao processo, quando já efetuado o bloqueio de numerário em sua conta bancária.

Deve ser levado em conta, também, o princípio da menor onerosidade da execução, violado quando a penhora precede a citação válida, pois não permite ao executado e muito menos ao juízo, que encontrem o equilíbrio adequado entre a efetividade da execução e a preservação do patrimônio da parte, que inclusive perde a chance de oferecer bens à penhora para que esta ocorra da maneira que lhe seja menos traumática.

Portanto, entendo que o recurso deve ser provido para que, seja declarada nula a penhora realizada nos autos antes da citação válida, por evidente afronta aos princípios constitucionais aqui mencionados.

Neste mesmo sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE ATIVOS VIA BACENJUD – AUSÊNCIA DE PRÉVIA CITAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO – CONSIDERA CITADO O DEVEDOR – CITAÇÃO POSTERIOR NÃO AFASTA A NULIDADE DA PENHORA – DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA – RECURSO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. O comparecimento espontâneo do requerido aos autos, supre a ausência de citação. 2. Na execução fiscal, o ato de penhora de ativos via BACENJUD, antes de validamente citado o executado, é nulo, conforme entendimento consolidado no E. STJ. Assim, havendo a determinação de penhora antes da citação do executado, entende-se que houve violação ao devido processo legal, devendo ser mantida a decisão agravada que acolheu a tese de ilegalidade do bloqueio efetuado em relação aos feitos em que não ocorreu a citação da parte executada. (...) (
AgInt
no
AREsp
1.034.483/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020,
DJe
01/04/2020) 3. Recurso desprovido. Decisão mantida.

(N.U 1000411-14.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08/08/2022, publicado no DJE 19/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PARTE - CITAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO ENTREGUE EM ENDEREÇO DIVERSO DO EXECUTADO - RECEBIMENTO POR PESSOA DESCONHECIDA - NULIDADE - RECONHECIMENTO - PENHORA DE VALORES DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO NULA - LIBERAÇÃO - NECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

Consoante o artigo 8o, II, da Lei de Execuções Fiscais, bem como precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a citação é considerada válida pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebido por terceiros (REsp no 1648430/SP). Todavia, não se pode presumir válida a citação encaminhada para endereço divergente do contribuinte. Assim, no caso, uma vez nula a citação, os valores constritos judicialmente na conta bancária do executado, antes do seu comparecimento espontâneo, devem ser liberados. (N.U 1011577-14.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Marcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/05/2021, publicado no DJE 12/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL VIA PENHORA ONLINE – DEVEDOR NÃO CITADO – DESFAZIMENTO DA MEDIDA CONSTRITIVA – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

À luz dos
arts
. 7o, 8o e 10, todos da Lei n.o 8.030/80 ( Lei de Execução Fiscal), tem-se que a penhora jamais poderá ser autorizada sem que antes citado o executado, seja de forma real ou, mesmo, ficta; isto porque,
“
a ausência de citação acarreta nulidade do processo executivo, porquanto não se trata de mero formalismo, mas lhe retira a oportunidade de apresentar bens à penhora
”
(
AgRg
no REsp n.o 1.191.054/MG, 2a T/STJ, rel. Min. Humberto Martins - LEXSTJ 255/198). Entendimento diverso viola o art. 5o, LIV, da Constituição Federal.

(N.U 1006285-82.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Marcio Aparecido Guedes
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/09/2019, publicado no DJE 25/09/2019)

Diante dos fundamentos supra vertidos, o provimento parcial do recurso é
medida
que se impõe, a fim de reformar parcialmente a
sentença recorrida
para declarar a nulidade da penhora realizada antes da citação da A
pel
ante.

Da nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

A parte recorrente argumenta que a Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal subjacente é nula, ao argumento de que ela não atende aos requisitos formais essenciais previstos nos artigos 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80 e 202 do Código Tributário Nacional.

Com efeito, as normativas mencionadas pela Apelante assim dispõem:

Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964
, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I -
o
nome do devedor, dos
co-responsáveis
e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II -
o
valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV -
a
indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI -
o
número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I -
o
nome do devedor e, sendo caso, o dos
co-responsáveis
, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II -
a
quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV -
a
data em que foi inscrita;

V -
sendo
caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

No caso dos autos, não há qualquer irregularidade na CDA objeto dos autos.

Isso porque, conforme bem pontuado pelo Juízo primevo,
colhe-se dos autos que a execução fiscal ajuizada em face do embargante foi instruída pela CDA n. 2011618, onde se vê, com clareza, que o crédito em questão é decorrente de multa aplicada em procedimento administrativo que tramitou no PROCON/MT, autuado sob o n. 0109-004.180-8, bem como
aponta:

“Infração:
17.0.0 - DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO

Descrição Infração:
Não compareceu à audiência, e nem justificou sua ausência.

Enquadramento:
Não compareceu à audiência, e nem justificou sua ausência.

Penalidade:
Não compareceu à audiência, e nem justificou sua ausência.

Descrição Complementar:
FATO: NÃO COMPARECEU A AUDIÊNCIA E NEM JUSTIFICOU A AUSÊNCIA.

INFRAÇÃO:
ART.55, § 4o DA LEI 8.078/90; DECRETO FEDERAL N° 2.181/97, ART.33, INCISO III, § 2o; DECRETO ESTADUAL 3.571/2004, ART. 21°

PENALIDADE:
MULTA ADMINISTRATIVA”

Diante do exposto, portanto, a tese
de nulidade da CDA
não merece acolhida.

Inexistência de motivação para aplicação da multa administrativa.

O Apelante insurge-se contra a multa administrativa imposta pelo órgão competente, ao argumento de que, nos casos em que as reclamações formuladas são devidamente atendidas, não se justifica a imposição de sanção pecuniária, uma vez que os direitos do consumidor foram resguardados, a demanda solucionada e o conflito resolvido.

É cediço que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, regido pelo Decreto Federal n. 2.181/1997, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, conforme dispõem seus artigos 3o, X, 4o, III, e 33, I a III e § 2o,
in
verbis
:

Art. 3o. Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

[...]

X -
fiscalizar e aplicar
as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor.

Art. 4o. No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

[...]

III - fiscalizar as relações de consumo.

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo sancionador, que terá início mediante:

I -
ato
, por escrito, da autoridade competente; e

II -
lavratura
de auto de infração;

(...)

§ 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

Por sua vez, a Lei n.

8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor - em seus
arts
. 55, § 4o, e 57, parágrafo único, disciplina que:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

§ 1o. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias.

[...]

§ 4o. Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Nessa esteira, na aplicação das sanções administrativas, o PROCON necessita fundamentar a decisão, demostrando os motivos que o levaram à aplicação da multa, sendo certo, por sua vez, que o controle judicial dos atos administrativos se limita ao exame da sua legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade de tais atos, salvo nos casos em que ocorra evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

Partindo dessas premissas, constato que no caso a
instituição financeira Banco Bradesco S.A.
foi condenada a pagar multa fixada em
R$ 8.792,65
no Processo Administrativo n
.
0109-004.180-8
, em decorrência do seu não comparecimento à audiência de conciliação designada pelo PROCON estadual
.

Com efeito, verifica-se que a parte recorrente
se limitou
a alegar a existência de vícios no procedimento administrativo que culminou na aplicação da penalidade impugnada, sem, contudo, trazer aos autos cópia integral do referido processo instaurado no âmbito do PROCON, documento essencial para a aferição das alegadas irregularidades.

A ausência de juntada do procedimento administrativo inviabiliza a análise das teses recursais, notadamente no que se refere à suposta nulidade decorrente de irregularidades formais ou da ausência de fundamentação do ato administrativo, uma vez que este julgador não dispõe de elementos fáticos e probatórios mínimos que lhe permitam aferir a veracidade das alegações.

É consabido que os atos administrativos gozam de presunção
juris tantum
de legitimidade e veracidade, impondo-se à parte interessada o ônus de demonstrar, de forma cabal, a existência de vícios capazes de elidir tal presunção.

No caso concreto, contudo, a Recorrente quedou-se inerte quanto à demonstração das irregularidades apontadas, limitando-se a suscitar alegações genéricas e desprovidas de qualquer substrato probatório.

Dessa forma, não comprovadas as supostas nulidades do procedimento administrativo, impõe-se reconhecer a higidez do ato sancionatório e, por conseguinte, manter a sentença no ponto ora sob análise.

Do valor da multa.

Sustenta a Recorrente que a multa administrativa arbitrada em seu desfavor possui valor elevado, se revestindo de caráter confiscatório.

É assente na jurisprudência que o controle judicial dos atos administrativos deve se limitar à legalidade, sendo vedado ao Judiciário substituir o juízo discricionário da Administração quando ausente ilegalidade manifesta.

Neste ponto, é oportuno destacar que as sanções aplicadas no âmbito da fiscalização de relações de consumo não têm caráter arrecadatório, mas sim educativo e dissuasório, com o escopo de coibir práticas abusivas e proteger o hipossuficiente nas relações de consumo.

No caso dos autos, o valor da multa arbitrado pelo PROCON/MT
(R$ 8.792,65 (oito mil setecentos e noventa e dois reais e sessenta e cinco centavos)
além de observar os critérios legais, revela-se compatível com a gravidade da infração e com o porte econômico da empresa autuada, não se verificando, pois, qualquer ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A jurisprudência desta Côrte tem reiteradamente firmado entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário rever o mérito de ato administrativo regularmente fundamentado e prolatado dentro dos limites legais, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DE ACESSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo, mantendo a sentença que julgou improcedente os embargos à execução e confirmando a multa administrativa imposta pelo PROCON.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) a multa imposta pelo PROCON é excessiva e desproporcional ao caso em análise; e (
ii
) a decisão administrativa que aplicou a penalidade atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. O PROCON agiu no exercício do poder de polícia administrativa, aplicando multa após regular processo administrativo, onde foram assegurados os direitos ao contraditório e à ampla defesa.

4. A multa imposta foi fundamentada na gravidade da infração, na extensão do dano aos consumidores com deficiência e na capacidade econômica do agravante, conforme os parâmetros do Código de Defesa do Consumidor, sem configurar desproporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A imposição de multa administrativa pelo PROCON deve ser analisada à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade da infração, a extensão do dano e a capacidade econômica do infrator. 2. A multa imposta está em conformidade com os parâmetros legais e não se caracteriza como excessiva.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 56, I, e 57; Decreto Federal no 2.181/97e art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Agravo Regimental Cível no 10090453620228110041, Rel. Min. Maria Aparecida Ribeiro, j. 09.10.2024; N.U 1011661-81.2022.8.11.0041, Rel. Min. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 27.05.2024.

(N.U 1022944-04.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 31/03/2025). (Destaquei).

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA APLICADA PELO PROCON. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. LEGITIMIDADE DA SANÇÃO. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido anulatório de processo administrativo instaurado pelo PROCON de Barra do Garças, mantendo a validade do procedimento administrativo n. 51.010.001.21.0000171 e a multa aplicada à instituição financeira no valor de R$ 22.000,00, em razão de infrações às normas do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício capaz de invalidar o procedimento administrativo sancionador conduzido pelo PROCON; (
ii
) estabelecer se a posterior composição entre consumidor e fornecedor tem o condão de afastar a ilicitude da conduta apurada; (
iii
) verificar se o valor da multa aplicada observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O PROCON possui competência legal para instaurar processo administrativo e aplicar sanções por infrações às normas consumeristas, conforme dispõe o art. 56, I, e art. 57 do CDC, desde que respeitados os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

2. O processo administrativo revela que a instituição foi regularmente notificada, teve oportunidade de se defender, mas permaneceu inerte, inexistindo vício formal que enseje sua nulidade.

3. A decisão administrativa foi devidamente motivada, contendo fundamentos fáticos e jurídicos que demonstram a ocorrência da infração, em consonância com a Lei no 8.078/1990, o Decreto no 2.181/1997 e a Lei no 9.784/1999.

4. A reparação posterior do dano, inclusive mediante acordo judicial, não exclui a possibilidade de aplicação da sanção administrativa, que possui caráter preventivo e repressivo, conforme jurisprudência consolidada.

5. A ausência de documentação sobre a capacidade econômica da empresa, especialmente o Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE), impossibilitou avaliação mais precisa, legitimando a estimativa da receita presumida para fins de dosimetria da sanção.

6. O valor da multa observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da infração e a reincidência da conduta infratora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O procedimento administrativo sancionador instaurado pelo PROCON é válido quando respeitados o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

2. A reparação posterior do dano ao consumidor não afasta a legitimidade da sanção administrativa quando evidenciada a infração.

3. A dosimetria da multa pode ser estimada com base em receita presumida quando o fornecedor não colabora com a instrução do processo, sem que isso implique nulidade da sanção.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CDC,
arts
. 56, I e 57; Lei no 9.784/1999; Decreto no 2.181/1997.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1009617-57.2018.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 13.11.2018; TJMT, Apelação Cível n. 0031786-39.2012.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 28.10.2020. (N.U 1009082-77.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 15/04/2025).

DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO PROCON. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. MULTA ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que confirmou a validade do Auto de Infração no AI.2023.13.0044, lavrado pelo PROCON/MT, o qual impôs multa administrativa de R$ 50.555,13 à recorrente por infrações consumeristas constatadas em fiscalização realizada em 07.12.2023. O juízo de origem considerou que a fiscalização foi precedida de notificações anteriores e que não há provas concretas que infirmem a legalidade do ato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a lavratura do auto de infração observou os requisitos de legalidade e regularidade do procedimento administrativo; e (
ii
) estabelecer se a multa aplicada respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado demonstrar eventual ilegalidade apta a afastá-la, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. A fiscalização que originou o auto de infração foi precedida de notificações administrativas em 07.06.2022 e 23.08.2022, nas quais a recorrente teve ciência das irregularidades e prazo para correção, reforçando a legalidade do procedimento.

5. A alegação de inexistência de fiscalização in loco na data do auto de infração não se sustenta,
pois
a penalidade foi baseada em fiscalizações anteriores devidamente documentadas e assinadas por representante da empresa.

6. O PROCON/MT possui competência legal para aplicar sanções administrativas por infrações às normas de defesa do consumidor, nos termos do artigo 56, I, c/c artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como do artigo 18 do Decreto Federal no 2.181/97.

7. A multa imposta observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a reincidência das infrações e a ausência de medidas corretivas pela empresa, além de estar em conformidade com o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

8. O Poder Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo das decisões sancionatórias, cabendo-lhe apenas a análise da legalidade do ato, sendo vedada a revisão do juízo discricionário da Administração Pública.

9. O contraditório e a ampla defesa foram respeitados durante o procedimento administrativo, conforme demonstrado nos autos.

10. O valor da multa se justifica diante da gravidade da infração e da necessidade de sua função pedagógica e punitiva, conforme precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de demonstrar eventual ilegalidade.

2. O PROCON detém competência para aplicar sanções administrativas por infrações consumeristas, desde que observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

3. A fixação da multa administrativa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator.

4. O Poder Judiciário deve se limitar à análise da legalidade do ato administrativo sancionador, sendo-lhe vedado adentrar no mérito do juízo discricionário da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CDC,
arts
. 56, I, e 57; Decreto Federal no 2.181/97, art. 18; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no MS 19.996/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 1o/8/2017; TJMT, Apelação Cível 1000889-98.2018.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip
Baranjak
, j. 12/07/2021; TJMT,
Ap
53874/2014, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 15/03/2016. (N.U 1000220-22.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 03/04/2025).

CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – LEI DA FILA – DESCUMPRIMENTO – MULTA – REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – VALOR REDUZIDO PELO JUÍZO A QUO – DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO
REVOLVER
O MÉRITO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO.

Em vista de a multa aplicada pelo Município de Cuiabá ter sido mantida, após o trâmite do Processo Administrativo, no qual fora resguardado à parte infratora o direito ao contraditório e à ampla defesa, tendo inclusive apresentado defesa e interposto recurso administrativo, não há falar em ilegalidade.

É defeso ao Poder Judiciário
revolver
o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (N.U 1006620-75.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2023,
Publicado
no DJE 12/05/2023). (Destaquei).

APELAÇÕES CÍVEIS – MULTA APLICADA PELO PROCON – AUSÊNCIA DE NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS IMPUGNADOS - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE SOB PENA DE INTERFERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO
- RECURSO
DO MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA PROVIDO - RECURSO DA AUTORA - DESATENDIMENTO DO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO RECONHECIDA.

1. Se a lei não estabelece um valor fixo de multa para determinada infração, mas apenas traça o limite máximo e mínimo, e define os parâmetros que deverão ser considerados pela autoridade administrativa competente para a sua graduação, é descabida a redução do montante fixado pelo Poder Judiciário, sob pena de interferência no campo da discricionariedade do administrador e de violação do princípio constitucional da separação dos Poderes.

(...). (N.U 1001335-43.2017.8.11.0007, Relator: Yale
Sabo
Mendes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08/09/2021, publicado no DJE 17/09/2021).

Nesse ponto, portanto, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,

DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao
Recurso
de Apelação Cível
interposto
p
elo
Banco Bradesco S.A.,
para reconhecer a nulidade da penhora realizada nos autos da Execução Fiscal, mantendo-se, contudo, inalterados os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025